Tribunal: TJES
Processo: 0010681-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010681-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. 1.
No caso concreto, não há que se falar em cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), tendo em vista que tal possibilidade se refere ao pagamento das custas iniciais quando ainda não houve a angularização processual.
2.
Assim, embora o apelado não tenha recolhido as custas processuais, a consequência dos reiterados descumprimentos de determinações judiciais, sobretudo quando já aperfeiçoada a relação processual, seria a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
3.
Cabível a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, eis que houve a movimentação da máquina judiciária e a manifestação da parte contrária.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010681-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

Advogado do(a) APELADO: MAIKON ZAMPIROLI FIGUEIREDO - ES16953-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, a magistrada de primeiro grau deferiu o parcelamento das custas processuais e, ato seguinte, determinou a citação do Estado do Espírito Santo (fls. 96 e 106v), o qual apresentou contestação às fls. 107/124.

Por meio do despacho de fls. 158, a magistrada determinou a intimação da parte autora para juntar os comprovantes de pagamento das parcelas vencidas. Esta, por sua vez, peticionou requerendo dilação do prazo, o qual foi deferido.

Após o transcurso do prazo, a parte autora peticionou reiterando o pedido de gratuidade da justiça, o qual já havia sido indeferido anteriormente.

Na sequência, a magistrada proferiu despacho (fls. 166) ratificando o indeferimento da gratuidade da justiça e, novamente, determinou a intimação da parte autora para apresentar os comprovantes de pagamento. O prazo, no entanto, transcorreu sem resposta.

A magistrada, então, proferiu novo despacho (fls. 169) determinando a intimação da parte autora para cumprir o despacho de fls. 158, sob pena de arquivamento do feito por falta de interesse.

Em razão do transcurso do prazo sem resposta, proferiu outro despacho (fls. 174) determinando a intimação da parte ré para tomar ciência do despacho de fls. 169 e para requerer o que entender de direito. Petição (fls. 176/178) do Estado do Espírito Santo requerendo a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III c/c § 6º, do CPC.

Após, sobreveio sentença determinando o cancelamento da distribuição.

Pois bem.

No caso concreto, não há que se falar em cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), tendo em vista que tal possibilidade se refere ao pagamento das custas iniciais quando ainda não houve a angularização processual.

Assim, embora o apelado não tenha recolhido as custas processuais, a consequência dos reiterados descumprimentos de determinações judiciais, sobretudo quando já aperfeiçoada a relação processual, seria a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. [...].”.

Logo, cabível a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, eis que houve a movimentação da máquina judiciária e a manifestação da parte contrária.

Sob tais fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC e, via de consequência, condenar o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)